Tribunal: TJPA
Processo: 0000076-33.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000076-33.2014.8.14.0401

APELANTE: FERNANDO DIAS COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, MAJORADO PELA OMISSÃO DE SOCORRO À VÍTIMA. ARTIGO 302, §1º, INCISO III, C/C ARTIGO 303, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ARTIGO 306, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO ANALISOU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, VALORANDO DE FORMA FUNDAMENTADA A PONDERAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, EM RESPEITO À SÚMULA Nº 23 DESTE EG. TJ/PA, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NA PENA EM DEFINITIVO IMPOSTA NA DECISÃO ORA OBJURGADA.

2. QUANTUM DA PENA MANTIDO.

2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE OMISSÃO DE SOCORRO, PREVISTA NO ARTIGO 302, §1º, INCISO III, DO CTB
: NÃO ACOLHIDO.

1. A PALAVRA DA VÍTIMA É IDÔNEA E CONVINCENTE, A DEMONSTRAR QUE APÓS TER SIDO ATROPELADA PELO APELANTE, QUE ENCONTRAVA-SE EMBRIAGADO, NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FOI SOCORRIDA APENAS POR POPULARES QUE PRESENCIARAM O OCORRIDO, VEZ QUE ESTE EVADIU-SE DO LOCAL, SENDO DETIDO POSTERIORMENTE POR GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR.

2. CAUSA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Fernando Dias Costa
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
2 (dois) anos 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, a ser cumprida em
regime aberto
, além da
suspensão
do direito para dirigir veículo automotor por
09 (nove) meses
,
substituindo
a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pela prática do
crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sob a influência de álcool, majorado pela omissão de socorro à vítima
, nos termos do
artigo
302, §1º, inciso III, c/c artigo 303, parágrafo único, c/c artigo 306,
caput
, todos do Código de Trânsito Brasileiro – CTB
.

Narrou a
denúncia
, ID 7895822, que no dia
05 de janeiro de 2014
, por volta das 10h00min, Policiais Militares em ronda pela Avenida Paulo Costa, em Outeiro, foram informados acerca da presença de um motorista, ora apelante, o qual teria atropelado uma mulher, estando em fuga naquela circunscrição. Após perseguição, os agentes públicos conseguiram detê-lo dirigindo o automóvel GM Chevrolet Corsa Wind, placa JTN 8128, sendo constatada, no ato da prisão, o estado de embriaguez pelas seguintes características: olhos vermelhos, não conseguia ficar em pé e proferia palavras desconexas. A vítima foi localizada e apresentava escoriações pelo corpo, comprovadas pelo laudo de lesão corporal e exame complementar, anexados aos autos.

Ao ser conduzido à Delegacia, o ora apelante teria confessado a autoridade policial que havia ingerido cerveja, declaração atestada pelo laudo de dosagem alcoólica, situação que causou o atropelamento da vítima após ter perdido o controle do veículo.

Demonstrados os indícios de autoria e materialidade da conduta, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 302, §1º, inciso III, c/c artigo 303, parágrafo único, c/c artigo 306,
caput
, todos do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

Após o recebimento da denúncia, em
23 de junho de 2014
, ID 7895825, e o regular trâmite processual, sobreveio a sentença condenatória em
02 de junho de 2021
, ID 7895849, que condenou o ora apelante à pena de
2 (dois) anos 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, a ser cumprida em
regime aberto
, além da
suspensão
do direito para dirigir veículo automotor por
09 (nove) meses
,
substituindo
a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pela prática do
crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sob a influência de álcool, sem prestação de socorro à vítima
, nos termos do
artigo 302, §1º, inciso III, c/c artigo 303, parágrafo único, c/c artigo 306,
caput
, todos do Código de Trânsito Brasileiro – CTB
.

Irresignada, a combatente defesa interpôs o presente recurso de apelação em 01 de julho de 2021, ID 7895850.

Em suas
razões recursais
, ID 7895851, a defesa postulou pelo redimensionando da pena-base aplicada em relação aos crimes do artigo 303 e artigo 306, do CTB, sob o argumento de ausência de justificativa para sua exasperação. Concomitantemente, requereu o decote da majorante da omissão de socorro, prevista no inciso III, do §1º, do artigo 302 do CTB, aduzindo que não há nos autos prova de sua ocorrência, aliada a negativa do apelante em juízo.

Em sede de
contrarrazões
, ID 7895853, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida
in totum
a decisão ora atacada.

Nesta
Superior Instância
, ID 8845179, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como salientado alhures, a defesa objetiva, por meio da apelação ora analisada, a reforma da decisão que condenou o ora apelante à pena de
2 (dois) anos 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, a ser cumprida em
regime aberto
, além da
suspensão
do direito de dirigir veículo automotor por
09 (nove) meses
, sendo
substituída
a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pela prática do
crime de lesão corporal na direção de veículo automotor, sob a influência de álcool, majorado pela omissão de socorro à vítima
, nos moldes do
artigo 302, §1º, inciso III, c/c artigo 303, parágrafo único, c/c artigo 306,
caput
, todos do Código de Trânsito Brasileiro – CTB
.

Em suas
razões recursais
, ID 7895851, a defesa postulou pelo redimensionando da pena-base aplicada em relação aos crimes do artigo 303 e artigo 306, do CTB, sob o argumento de ausência de justificativa para sua exasperação. Concomitantemente, requereu o decote da majorante da omissão de socorro, prevista no inciso III, do §1º, do artigo 302 do CTB, aduzindo que não há nos autos prova de sua ocorrência, aliada a negativa do apelante em juízo.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste particular, a defesa solicitou o redimensionando da pena-base aplicada em relação aos crimes do
artigo 303 e 306, ambos do CTB
, salientando a ausência de motivação plausível para exasperação da reprimenda acima do patamar mínimo legal.

Adianto, todavia, que a insatisfação defensiva não merece ser acolhida, pelos fundamentos a seguir demonstrados.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...). DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE LESÃO CORPORAL – ART. 303 PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 302, §1º, INC. III DA LEI Nº 9.503/1997. A culpabilidade do réu, expressada pela reprovabilidade de sua conduta, ultrapassou aquela inerente ao tipo, dos crimes culposos, pelo fato de estar o réu dirigindo veículo automotor sob efeito de bebida alcoólica. Quanto aos antecedentes, deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos atesta que o réu não possui sentenças condenatórias com trânsito em julgado, revelando que é primário e sem antecedentes. Afere-se a conduta social do réu pela caracterização dos diversos papeis que desempenha na comunidade que integra, no caso não restou apurada. A personalidade do agente, por sua vez, é delineada pela reunião de elementos hereditários, socioambientais e comportamentais. Na espécie, não há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu. Quanto aos Motivos, não havendo conhecimento acerca dos motivos específicos que levaram à prática do delito, além daqueles inerentes ao próprio fato típico, não há o que valorar. No que concerne às circunstâncias, deixo de valorar porque o fato de ser encontrar sob efeito de álcool já foi valorado negativamente na culpabilidade. Quanto às consequências, são desfavoráveis porquanto a vítima ficou com debilidade permanente. Considerando a culpabilidade e as consequências que foram graves circunstâncias, fixo a pena-base acima do mínimo leal, em 01 (um) anos e 06 (seis) meses de detenção. Na segunda etapa da dosimetria da sanção, verifico a presença da atenuante da confissão espontânea do crime, nos termos do art. 65, III, d, CPB diminuo 04 (quatro) meses ficando a pena intermediária em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção. Não há agravantes. Em face da causa especial de aumento do inciso III do §1º do art. 302 aumento a pena em patamar superior à fração mínima em 2/6 passando a pena para 01 (um) ano 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção. A qual torno concreta e definitiva para este crime, à míngua de outras causas que a modifique. Aplico ainda a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 06 (seis) meses. DO DELITO DO ART. 306, DA LEI Nº 9.503/97 (CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE MOTORA ALTERADA POR INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL). A culpabilidade do réu, expressada pela reprovabilidade de sua conduta ultrapassou aquela inerente ao tipo, tendo colocado em risco concreto a integridade física de terceiros, havendo atropelado e lesionado uma pessoa. Quanto aos antecedentes, deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos atesta que o réu não possui sentenças condenatórias com trânsito em julgado, revelando que é primário e sem antecedentes. Afere-se a conduta social do réu pela caracterização dos diversos papeis que desempenha na comunidade que integra, no caso não restou apurada. A personalidade do agente, por sua vez, é delineada pela reunião de elementos hereditários, socioambientais e comportamentais. Na espécie, não há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu. Quanto aos Motivos, não havendo conhecimento acerca dos motivos específicos que levaram à prática do delito, além daqueles inerentes ao próprio fato típico, não há o que valorar. No que concerne às circunstâncias, são elementares do tipo, portanto não podem ser valoradas. Quanto às consequências, são desfavoráveis porquanto, atropelou uma pessoa causando-lhe graves lesões corporais. Considerando as circunstâncias, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 01 (um) ano de detenção. Na segunda etapa da dosimetria da sanção, verifico a presença da atenuante da confissão espontânea do crime, nos termos do art. 65, III, d, CPB diminuo 03 (três) meses passando a pena provisória para 09 (nove) meses de detenção. Não há agravantes. Da mesma forma, não há causas de aumento ou diminuição de pena, fixando esta em 09 (nove) meses de detenção mais a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 03 (três) meses. DO CONCURSO MATERIAL – ART. 69 do CPB. Considerando que o acusado mediante mais de uma ação praticou dois crimes, resta configurado o concurso material de crimes de modo que as penas são cumuladas, assim, somadas as penas ficam concretizadas em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias e a Suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 09 (nove) meses. Regime de cumprimento inicial da pena – ABERTO. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. O regime prisional aberto, visa primordialmente a ressocialização do apenado e na aplicação e execução da pena. O Estado deverá buscar a efetividade e a eficácia da mesma, entende esta magistrada que o melhor no presente caso é a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma prevista no art. 44 do Código Penal. Destarte, porque preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal procedo à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consubstanciadas na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE OU A ENTIDADES PÚBLICAS, art. 43, inciso V do CPB à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, (art. 46, CPB), em local a ser definido pelo Juízo da Vara de Execução da Pena. A pena restritiva de direitos imposta converter-se-á em privativa de liberdade se ocorrer o descumprimento injustificado das obrigações impostas – parágrafo 4º do art. 44 do Código Penal. Em face do regime prisional e da substituição da pena privativa de liberdade, o réu tem o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença. (...).
”. (ID 7895849).

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular procedeu à valoração escorreita dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código penal
, motivando fundamentadamente sua decisão, observando atentamente ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
. Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Ademais, ao ter valorado negativamente as circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade e consequências do crime
, o magistrado primevo apresentou argumentação idônea, considerando as peculiaridades e particularidades do caso concreto,
não havendo o que modificar na dosimetria de pena aplicada na decisão ora hostilizada
.

Ademais, a
Súmula nº 23, do TJ/PA
, preconiza:

“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nessa ordem de ideias, o apelante
não faz jus
a uma nova dosimetria da pena, razão pela qual
rechaço
a pretensão recursal ora examinada.

2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE OMISSÃO DE SOCORRO, PREVISTA NO ARTIGO 302, §1º, INCISO III, DO CTB
:

Neste tópico, a defesa arguiu pela exclusão da causa de aumento da omissão de socorro, capitulada no inciso III, §1º, do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, por ausência de provas que indiquem sua ocorrência, e diante da negativa do apelante em juízo.

Adianto, contudo, que a pretensão recursal em testilha
não merece acolhimento
.

Conforme se extrai do autos, a vítima
Francisca Sales da Conceição Pereira
informou, em juízo, “
que estava na garupa da moto de sua filha, que conduzia o veículo, momento em que estava parou a moto para comprar frutas, enquanto permaneceu no canto aguardando, em pé junto à moto. Naquele momento, o acusado passou pela rua em seu veículo, dirigindo em ziguezague e a atropelou, jogando-a na lama junto com a moto.
Disse que o acusado não prestou socorro, mas que populares conseguiram detê-lo
. A vítima disse que chegou a ver o acusado totalmente embriagado. Afirmou que o acusado não pagou os prejuízo da moto.
”. (ID 7895849).
Grifei

Em sua inquirição perante a autoridade judicial, o ora apelante negou que “
estava totalmente embriagado.
Afirmou não ter percebido que havia atropelado alguém, pois apenas viu a moto parada ao meio fio da via
. Disse não ter pago os prejuízos por não ter condições financeiras
”. (ID 7895849).
Grifei

Apesar de indiretamente negar a omissão de socorro à vítima, o ora apelante a confirma justamente por indicar que não sabia que tinha atropelado alguém, tendo seguido seu curso normalmente após a ocorrência do acidente. Assim,
não merece prosperar a tese defensiva
, visto que não resta dúvida nos autos acerca da incidência da causa especial de aumento do
inciso III, §1º, do artigo 302 do CTB
, visto que a palavra da vítima é segura e convincente para elucidar os fatos narrados na denúncia.

Neste sentido:

APELAÇÃO-CRIME. DELITOS DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÕES CORPORAIS CULPOSAS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADAS. OMISSÃO DE SOCORRO. CONCURSO MATERIAL. ÉDITO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. ART. 306 DO CTB.

(...).
Prova acusatória suficiente. Relatos da vítima, coerentes e convincentes, nas duas fases da ausculta, afirmando que o acusado, ao realizar uma curva, invadiu o acostamento da rodovia e a atropelou, o que restou corroborado pelo laudo pericial que atestou a lesões sofridas pelo ofendido, fugindo logo em seguida
. Materialidade afirmada. Agir culposo do réu, consistente em dirigir de modo imprudente e negligente, posto que embriagado, perdendo o controle do veículo e colhendo a vítima no acostamento, causando-lhe as lesões corporais descritas no AECD,
evadindo-se do local sem prestar socorro, não havendo elementos a demonstrar não ser possível sem risco pessoal
.
Majorante devidamente demonstrada pela prova produzida
. Condenação mantida. (...).
(TJ/RS – ACR 70076594050 RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Data de Julgamento: 30/01/2019, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/03/2019).
Grifei

Por tais razões,
não merece agasalho
a pretensão defensiva em escrutínio.

Ante o exposto, coadunando com o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterado o r. édito condenatório ora objurgado, nos termos da fundamentação jurídica exposada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 10/05/2022